Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO ADMITIDA. LIBERAÇÃO DO MENOR. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA UNA PARA OITIVA DO MENOR. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme enunciado da Súmula 492 do STJ “o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”. Na esteira desse entendimento, se a medida socioeducativa de internação é uma medida excepcional no caso de tráfico de drogas, também não deve ser utilizada como medida cautelar.
2. No caso concreto, o adolescente vive com sua família e tem um lar estruturado. Também se verifica que, conquanto existam outros atos infracionais na sua folha de passagens, eles foram objeto de remissão, ainda que com cumulação de prestação de serviços à comunidade. Ademais, o representado nem ao menos foi submetido, ainda, à medida socioeducativa de semiliberdade, mostrando-se desproporcional colocá-lo em internação provisória, eis que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça.
3. A designação de audiência única na esfera da Justiça Menorista, além de afrontar a legislação pertinente, acarreta prejuízo ao menor na medida em que o submete, obrigatoriamente, a todo um processo infracional que, ao final, poderá resultar no deferimento da remissão que poderia ser concedida no início do procedimento na audiência de apresentação, além de restringir o direito à ampla defesa, em dissonância, portanto, com o disposto no artigo 184 do ECA e com o precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 769197/RJ) que, em momento algum, suprimiu a audiência de apresentação do menor.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.